Tribunal: TJBA
Processo: 8074398-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074398-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOTEL E RESTAURANTE VENTO SUL LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS BRAGA NETO

AGRAVADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DE ANDRADE GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 300, § 1º, DO CPC. DÉBITO CONTRATUAL CONTROVERTIDO. PROPORCIONALIDADE DA CONTRACAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a parte agravada se abstivesse de negativar o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução correspondente a 30% do valor da multa rescisória cobrada, no montante de R$ 19.128,96.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legal e proporcional a exigência de caução como condição para a eficácia da tutela de urgência que impede a negativação do nome da agravante, em razão de débito contratual controvertido.

III. Razões de decidir

O art. 300, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a parte contrária possa sofrer com a concessão da tutela de urgência, podendo dispensá-la quando demonstrada hipossuficiência econômica.

A decisão agravada apresentou fundamentação adequada ao impor a contracautela, pois reconheceu os requisitos da tutela de urgência, mas preservou o equilíbrio processual diante da existência de obrigação contratual subjacente ainda controvertida.

A natureza inibitória da tutela não impede a exigência de caução, pois a suspensão da negativação restringe o exercício do direito creditório da agravada e pode gerar risco patrimonial caso a demanda originária seja julgada improcedente.

O percentual de 30% do valor da multa rescisória mostra-se razoável e proporcional, por não corresponder à integralidade do débito discutido e por assegurar garantia mínima à parte agravada durante a cognição sumária.

A agravante não demonstrou, por prova objetiva e inequívoca, que o depósito da caução comprometeria sua saúde financeira ou inviabilizaria suas atividades empresariais.

As alegações relativas à abusividade da cláusula penal, à proporcionalidade da multa rescisória e ao adimplemento substancial do contrato devem ser examinadas na instrução e no julgamento definitivo da demanda originária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É possível a exigência de caução como condição para a eficácia de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, quando necessária ao equilíbrio processual e à proteção da parte adversa. 2. A tutela inibitória destinada a impedir negativação em cadastro de proteção ao crédito não afasta, por si só, a possibilidade de imposição de contracautela. 3. A dispensa de caução exige demonstração objetiva de hipossuficiência econômica ou de desproporcionalidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2197470-34.2025.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3216931-35.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, 15ª Câmara Cível, j. 14.11.2025.